Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. TUTELA SATISFATIVA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) suspensão de descontos no contracheque da autora, vinculados ao suposto recebimento indevido de adicional de insalubridade e gratificação de movimentação (GMOV); e (ii) suspensão de qualquer ato executivo em desfavor da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 76917908):
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para impedir o Distrito Federal de realizar descontos no contracheque da agravante, inscrever o seu nome na dívida ativa ou adotar medidas executivas, em razão de valores recebidos a título de adicional de insalubridade e gratificação de movimentação (GMOV), supostamente indevidos.
A agravante alega que não foi acolhido o recurso administrativo interposto no processo administrativo SEI no 00040-00003131/2021-32, de forma que o ente federado pode tomar providências para execução dos valores cobrados.
É o breve relato. Decido.
Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado, vedando no artigo 1o, §3o, a concessão de liminar contra o poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
Em sede de cognição sumária, não é possível avaliar a ilegalidade ou abusividade da decisão administrativa que concluiu que os valores foram pagos indevidamente, notadamente porque não inserido o mencionado processo administrativo.
Outrossim, a agravante sustenta que o sindicato que representa a sua categoria profissional ajuizou ação coletiva, a fim de discutir a suspensão do pagamento das verbas em razão do teletrabalho. A pretensão foi julgada improcedente, confirmada em grau recursal, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória, à luz do Tema no 1009 do STJ.
A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem“.
4. As contrarrazões foram apresentadas (ID 78082497).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, a pretensão da autora constitui tutela de natureza satisfativa, sendo imprescindível a conclusão da instrução probatória, a fim de resguardar o devido processo legal.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Custas recolhidas pela agravante (ID 76891944). Sem honorários advocatícios (Súmula no 41 da TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a